Tribunal: TJDFT
Processo: 0723336-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Privilégio. Culpabilidade. Motivo do crime. Circunstância especial. Fração de aumento. Regime prisional.
1 - O fato de o réu - que é primário e sem antecedentes - ter em depósito 47 porções de cocaína (15,07g), dois pés de maconha de pequeno porte e 15 munições calibre .22 - não é suficiente, por si, para provar que ele integra organização criminosa ou se dedica a atividade criminosa com habitualidade e, em consequência, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
2 - O propósito de auferir lucro fácil - motivos do crime - e o fato de o réu optar pelo tráfico de drogas - culpabilidade - são circunstâncias inerentes ao tipo penal do tráfico. Não servem para elevar a pena-base.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.
4 – Pequena a quantidade de drogas apreendidas – 15,07g de cocaína e 11,88g de maconha – adequado o aumento da pena em 1 ano pela circunstância negativa (art. 42, da L. 11.343/06).
5 – As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser fracionadas e utilizadas uma para aumentar a pena-base e outra na terceira fase da individualização da pena, sob pena de caracterizar bis in idem.
6 – Apelação não provida.